Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. SURGIMENTO DE OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
2. Consoante interpretação do artigo 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
3. O valor já reduzido pela ilustre Magistrada para o correspondente a 20% dos rendimentos, à razão de 10% para cada alimentanda, mostra-se razoável. A redução dos alimentos para aquém do já fixado pela Juíza poderia comprometer as necessidades das requeridas, ambas em fase de formação escolar, carecedoras de alimentos no sentido lacto sensu.
4. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do Apelante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado. Ademais, não se deve admitir a transferência da responsabilidade financeira advinda do nascimento de um novo filho para aqueles outrora existentes.
5. O montante dos alimentos se revela adequado, diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo ao binômio necessidade-possibilidade, bem assim condizente com os parâmetros jurisprudenciais a partir da moldura fática delineada. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.